Tribunal: TJSP
Processo: 2071151-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu liminar para fornecimento à autora de bomba infusora de insulina e suplementos para controle de diabetes tipo 1. Relatório médico indicando a necessidade da utilização do medicamento prescrito. Restrição imposta pelo art. 10, VI, da Lei 9.656/98. Mitigação do exposto no EResp 1886929 que não se aplica ao caso em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu liminar para fornecimento à autora de bomba infusora de insulina e suplementos para controle de diabetes tipo 1. Relatório médico indicando a necessidade da utilização do medicamento prescrito. Restrição imposta pelo art. 10, VI, da Lei 9.656/98. Mitigação do exposto no EResp 1886929 que não se aplica ao caso em comento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.